Tribunal: TJES
Processo: 0000028-88.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-88.2024.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER VIANA DA SILVA JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações criminais defensivas, mantendo a fixação das penas-bases acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.

Os embargantes sustentam ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos utilizados para negativação dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar os fundamentos utilizados para exasperação das penas-bases dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial.
5. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a legalidade da dosimetria da pena, consignando expressamente que a exasperação da pena-base decorreu da natureza altamente deletéria e da quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.
6. Também houve enfrentamento quanto ao quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, destacando-se a inexistência de critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base.

7. A pretensão defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito do acórdão, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.
8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

9. Inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, com prequestionamento das matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
2. Não configurada omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à dosimetria da pena.
3. A utilização dos embargos declaratórios para rediscussão do mérito do julgamento é incabível.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, art. 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 951.945, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24/02/2025; TJES, HC 5008621-62.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 29/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
000
00
2
8
-
88
.20
2
4
.8.08.00
46

EMBARGANTE:
WAGNER VIANA DA SILVA JÚNIOR e GILMAR ALBINO SIQUEIRA JÚNIOR

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

WAGNER VIANA DA SILVA JÚNIOR e GILMAR ALBINO SIQUEIRA JÚNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID 18730194, que negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos por suas defesas técnicas.

P
ugnam as nobres Defesas pelo provimento dos aclaratórios a fim de sanar vício do acórdão que, segundo alega
m
, incorreu em omissão ao não proceder o exame dos fundamentos utilizados para negativação do vetor dos motivos do crime, quando da fixação das penas-bases dos embargantes.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
o ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação da sentença impugnada por meio do apel
o.
Explico.

Importa ressaltar que o voto condutor do acórdão, enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas no recurso defensivo,
inclusive
em relação ao exame da legalidade e do
quantum
fixado na primeira fase da dosimetria do apelante. Veja-se:

“
(...) Quanto à dosimetria,
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma justificada, considerando a natureza altamente deletéria e a quantidade do entorpecente (crack), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal
.

No que tange ao
quantum
de exasperação, importante salientar que é entendimento consolidado que o juiz sentenciante possui discricionariedade para a valoração das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base,
in verbis
:

(...)

Oportuno mencionar que embora não se olvide que os tribunais superiores têm utilizado a fração de 1/6 (um sexto) ou de 1/8 (um oitavo) para fins de exasperação na primeira fase da dosimetria
,
não há que se falar em direito subjetivo a determinada fração
, uma vez que o arbitramento do quantum da pena base não é norteado por critérios objetivos e nem se trata de mero cálculo aritmético. Por todo o exposto, não merece acolhimento o pleito defensivo de redução das penas-bases aos respectivos patamares mínimos legais (...)”. (destacou-se)

Diante de tal panorama, inconteste que houve o devido debate e rechaço da pretensão defensiva no tocante à possibilidade de fixação das reprimendas no patamar mínimo legal.

Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que a motivação apresentada permita aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ; EDcl-AgRg-HC 951.945; Proc. 2024/0382607-6; TO; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025) (grifo nosso).

Conquanto a combativa defesa afirme existir
omissão
no v. Acórdão, constato que o
s
embargante
s
pretende
s
, objetivamente, a reapreciação da prova e das questões levantadas no recurso de apelação,
o que não é cabível nos aclaratórios.

O que se percebe, em verdade, é a insatisfação com o resultado do julgamento, com pretensão indevida de rediscussão e reforma do mérito do acórdão, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração que, como dito, possuem fundamentação vinculada.

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O acórdão não foi omisso, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida pelo embargante
.
3. Com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante
. 4. Recurso conhecido e desprovido
(TJES; HC 5008621-62.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 29/11/2024) (grifo nosso)

Assim, inexistindo vícios na Decisão colegiada objurgada, não há que se falar em sua integração e muito menos em obtenção de efeito infringente/modificativo.

Dou por prequestionadas as matérias aduzidas.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.